Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005755-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAYRA HANNE BEFFART - CPF: 017.103.311-60 (APELANTE), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 071.687.641-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 03 ÚLTIMAS PARCELAS DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTOS POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRÂMITE NA AÇÃO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO QUE SE PRETENDE A EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Execução que se encontra lastreada em título judicial que já é objeto de cumprimento de sentença no bojo da Ação de Indenização promovida contra o executado. Litispendência configurada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005755-69.2018.8.11.0003

APELANTE: LAYRA HANNE BEFFART

APELADO: VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Layra Hanne Beffart
, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra
Vicente Batista de Oliveira
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Explica que promoveu execução em desfavor do apelado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Proc. 10882-15.2012.8.11.0003, cod. 715589) relativo à condenação em danos morais e débitos alimentares anteriores as 3 últimas parcelas, resultado do acórdão proferido na Apelação n. 30.343/2013.

Alega que nesta ação de execução, extinta em razão de litispendência, o objeto é a condenação do executado, ora apelado, ao pagamento das 03 últimas parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, sob pena da prisão civil.

Assevera não existir litispendência entre uma e outra ação, em particular realça a possibilidade do duplo procedimento de cobrança de débitos alimentares.

Postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões (id 37200578).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020